Tribunal: TJSP
Processo: 2066383-18.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 8a RAJ - Vara Regional das Garantias - 8a RAJ - São José do Rio Preto;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ilicitude das provas colhidas durante o flagrante, pois decorrentes de abordagem imotivada e da posterior busca pessoal e domiciliar, levadas a efeito a partir de denúncias anônimas. Inocorrência. Validade da notícia anônima para deflagrar diligências preliminares, exatamente ocorreu in casu. Observados elementos concretos aptos a caracterizar a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ilicitude das provas colhidas durante o flagrante, pois decorrentes de abordagem imotivada e da posterior busca pessoal e domiciliar, levadas a efeito a partir de denúncias anônimas. Inocorrência. Validade da notícia anônima para deflagrar diligências preliminares, exatamente ocorreu in casu. Observados elementos concretos aptos a caracterizar a fundada suspeita de que o imóvel era palco de delito em situação flagrancial. Tema 280 de Repercussão Geral do C. STF. Constrangimento ilegal não caracterizado, nessa parte. Revogação da prisão preventiva. Superveniente notícia de que o Col. STJ deu provimento a recurso para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a fixação de cautelares diversas do cárcere. Perda do objeto. Writ parcialmente prejudicado e, no mais, denegada a ordem.